Tribunal: TJPA
Processo: 0010782-58.2014.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0010782-58.2014.8.14.0051

RECORRENTE: RAFAEL DA COSTA SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA DEFESA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGITIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. PRONÚNCIA MANTIDA. Conforme se verifica no Laudo de Exame de Corpo de delito, os meios utilizados pelo recorrente, ultrapassaram a normalidade e a moderação, sendo extremamente desproporcionais, pois desferiu três golpes de faca em partes diferentes do corpo da vítima. Os meios empregados não confirmaram a legítima defesa, na medida em que para caracterizá-la seriam necessárias provas incontestáveis neste sentido, o que não se deu caso concreto, diante da ausência dos elementos objetivos e subjetivos a justificá-la. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Rafael da Costa Santos
, impugnando a r. decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Santarém

que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, § 2º,
caput
c/c artigo 14, II do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Consta na denúncia em resumo o seguinte, verbis:

“no dia 30 de junho de 2014, por volta das 23h50min., o denunciado RAFAEL, agindo com dolo, atingiu a vítima com golpes de arma branca, do tipo faca. No referido dia, a vítima BENEVAL estava com seus amigos Mateus e Nanderson, momento em que BENEVAL deu 5,00 reais para que estes dois fossem comprar bebida alcóolica, porém ao se dirigirem ao “BAR DETALIS”, notaram que o bar estava fechado, e resolveram gastar o dinheiro comprando maconha. Quando já retornavam, encontraram com o acusado RAFAEL no caminho, e os três seguiram em direção a BENEVAL. Ato contínuo, ao encontrarem com a vítima, esta indagou sobre a bebida, tendo RAFAEL lhe dito que o comércio estava fechado e que resolveram comprar maconha, sendo que a vítima não aprovou a ideia, gerando uma pequena discussão, pois afirmou que não queria fazer uso do entorpecente, apenas queria ingerir a bebida alcóolica. O acusado disse que iria até sua casa buscar a quantia de 4,00 reais para devolver a vítima, mas ambos continuaram discutindo, momento em que a vítima acertou uma tijolada na cabeça do denunciado, após isto, o acusado foi em sua casa, armou-se com uma faca e voltou ao local dos fatos, desferindo várias facadas na vítima, acertando-lhe nos braços e no tórax.”

O recorrente foi pronunciado e inconformado interpôs recurso em sentido estrito. Nas razões recursais, a defesa de pugna pela absolvição sumária invocando a causa de excludente de ilicitude de legitima defesa (ID. 9783613 – pag. 1/8).

Nas contrarrazões, o Ministério Público de 1º Grau, manifestou-se pelo improvimento do recurso interpostos pela defesa (ID. 9783621 – pag. 1/7).

Em atenção ao artigo 589 do Código de Processo Penal, o Juízo
a quo
manteve a decisão de pronúncia (ID. 13070515).

A seguir, os autos foram remetidos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, que apresentou parecer de lavra da Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, que se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do recurso em sentido estrito (ID. 13350776 – pag. 1/5).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Conheço do recurso e passo a sua apreciação.

ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM RAZÃO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE:

A defesa objetiva a absolvição sumária do réu, invocando a causa de excludente de ilicitude de legitima defesa. Vejamos.

Restou apurado nos autos que no dia 30 de junho de 2014, por volta das 23h50min, no bairro São Cristóvão, na cidade de Santarém, o réu Rafael dos Santos Costa, agindo com a intenção de matar, por motivo fútil, tentou ceifar a vítima Beneval Monteiro dos Reis, deferindo-lhe 03 (três) facadas, não consumando o crime por circunstâncias alheia à sua vontade.

Extrai-se dos autos que a vítima estava bebendo com seus amigos, Eliton Matheus Pimentel da Silva e Nanderson Welkson de Sousa Reis, quando em dado momento a bebida acabou, oportunidade em que a vítima deu R$ 5,00 (cinco reais) a estes para comprarem mais. Então seguiram estes até ao “Bar Detalhes”, porém estava fechado, decidindo estes que comprariam “
maconha
”.

Quando retornavam, encontraram com o réu Rafael no caminho, momento em que os 03 (três) seguiram em direção à vítima, momento em que este indagou acerca da bebida, tendo Rafael dos Santos lhe dito que o bar estava fechado e que resolveram comprar “
maconha
”, sendo esta ideia não aprovada pela vítima, gerando desentendimento entre o réu e a vítima, posto esta não querer fazer uso de entorpecentes, mas tão somente de bebida alcoólica.

Ato contínuo, Rafael informou à vítima que iria à sua casa e buscaria a quantia de R$ 4,00 (quatro reais) para lhe devolver, mas ambos continuavam discutindo, oportunidade em que a vítima acertou uma tijolada na cabeça do réu, que, após ser atingido, se dirigiu até a sua casa e se armou de uma faca, e, posteriormente, desferiu na vítima 03 (três) facadas: duas nos braços e uma no tórax, não tendo este vindo a óbito por circunstancias alheia à vontade do recorrente, eis que foi socorrida a tempo.

A materialidade está configurada através do Boletim de ocorrência (ID. 9783600 - Pág. 3) e do Laudo de lesão corporal (ID. 9783601 - Pág. 7), os quais confirmam a forma como a tentativa de homicídio foi praticada.

Com relação a autoria delitiva, aponto os depoimentos colhidos durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório e ampla defesa nos seguintes termos (ID. 9783611 - Pág. 7 / 9):

“Testemunha, ELITON MATEUS PIMENTEL, narrou em juízo que no dia dos fatos estava bebendo com a vítima e Nanderson, que acabou a bebida e foi comprar num bar próximo, que não compraram bebida e sim maconha e chamaram o acusado Rafael para usarem a maconha juntos, que Rafael foi falar merda, que a vítima não gostou, pois queria a bebida, que houve uma discussão entre Rafael e a vítima Val, onde Val deu uma tijolada em Rafael, pois Val queria o dinheiro da bebida, que Rafael foi até a sua casa e voltou com uma faca, que Rafael atingiu a vítima Val com golpes de faca. Nada mais foi perguntado.

Testemunha, NANDERSON WELKSON DE SOUSA REIS, narrou em juízo que não presenciou os fatos, mas soube que Rafael teria dado uma facada na vítima Beneval. Nada mais foi perguntado.

Depoimento da vítima, BENEVAL DA COSTA SANTOS, narrou em juízo que estava bebendo, que Rafael ficou com R$ 5,00 (cinco reais) para comprar bebida que a vítima pediu o dinheiro, que o acusado foi em sua casa e já voltou com uma faca, que o acusado atingiu a vítima com um golpe de faca na altura da barriga, que a vítima precisou ser operada. Nada mais foi perguntado.”

De pronto verifico que não há como prosperar o pedido de absolvição sumária do recorrente, fundada na excludente de ilicitude em razão da legítima defesa, na medida em que não encontra amparo nas provas dos autos.

A legítima defesa é uma causa excludente de ilicitude, onde se faz necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: reação a uma agressão atual ou iminente e injusta; defesa de um direito próprio ou alheio; a moderação do emprego dos meios necessários a repulsa; e o elemento subjetivo.

Na hipótese
sub examine
, conforme se verifica no Laudo de Exame de Corpo de delito, os meios utilizados pelo recorrente, ultrapassaram a normalidade e a moderação, sendo extremamente desproporcionais, pois desferiu 03 (três) golpes de faca em partes diferentes do corpo da vítima.

Os meios empregados não confirmaram a legítima defesa, na medida em que para caracterizá-la seriam necessárias provas incontestáveis neste sentido, o que não se deu caso concreto, diante da ausência dos elementos objetivos e subjetivos a justificá-la, como bem fundamentou o Magistrado de 1º grau na decisão de pronúncia.

Para absolver o réu sob justificativa de ter praticado o crime pautado na excludente de ilicitude são necessárias provas inescusáveis de que a mesma ocorreu. Não há como prosperar a legítima defesa quando as agressões contra a vítima ocorreram de forma excessiva como foi no caso em tela, não se limitando o agente apenas em se defender. Sobre o assunto, colaciono julgados,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL. DISCUSSÃO BANAL. SURPRESA. ATAQUE DE INOPINO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Embora o art. 397 do Código de Processo Penal autorize a absolvição sumária do réu, tal decisão somente poderá ser adotada ante a manifesta existência de causa excludente de ilicitude ou das demais situações previstas no referido artigo. Caso contrário, havendo dúvidas quanto à tese defensiva, caberá ao Tribunal do Júri dirimi-las
. 2. (...) 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1420950/PB, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020) (negritei).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. DESCABIMENTO
. Não há como se absolver sumariamente o recorrente, aplicando-se o disposto no artigo 415 do Código de Processo Penal, quando inexistente prova irrefutável da legítima defesa aventada. Daí que, nesta fase processual, não se pode reconhecer a excludente invocada.
2. (...). RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso em Sentido Estrito, Nº 51905746120228210001, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Viviane de Faria Miranda, Julgado em: 13-02-2023) (negritei).

Com bem delineado no parecer ministerial (ID. 13350776 – pag. 5),
verbis
:
“é inquestionável que o acusado não utilizou moderadamente dos meios necessários para repelir a injusta agressão. Ademais, o ato de RAFAEL ter ido até a sua residência e se armado com uma faca após a agressão remete a agressão passada e, não atual ou iminente, não cabendo aplicabilidade de legítima defesa nesse caso.”

Dessa forma, pelos motivos expostos, não é incabível a absolvição sumária do recorrente, sob fundamento de legitima defesa, razão pela qual julgo improcedente o pedido.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço do recurso em sentido estrito interposto pela defesa e nego-lhe provimento.

É voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 10/05/2023